Tribunal: STF
Processo: RE 1280418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 29.7.2020, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargado nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.358-RG (TEMA 257). DISPENSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO DE BOA-FÉ ATÉ 18.11.2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 73). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.8.2020, o embargante opõe, em 10.8.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 74).
    Aponta que “as circunstâncias, particularidades e especifidades ostentadas pelo caso presente recomendam a declaração do venerando decisum monocrático proferido, mercê do acolhimento destes Embargos de Declaração, para afastar a repetição dos valores percebidos acima do teto remuneratório” (fl. 6, e-doc. 74).
    Sustenta que “o Embargante é recebedor de boa-fé, amparado, não só pela douta decisão proferida na Medida Cautelar Inominada, coberta pelo manto da coisa julgada, como, também, pela respeitável sentença de mérito proferida nesta demanda, que desafiou Apelação não dotada de efeito suspensivo” (fl. 11, e-doc. 74).
    Alega que “o que foi percebido acima do teto pelo Embargante, além de se revestir de natureza nitidamente alimentar, é consumível por natureza, o que o torna absolutamente incompatível com o instituto da repetição. Nesse passo, cumpre ressaltar que o Embargante é pessoa aposentada e idosa, situação essa que impõe dispêndios de toda ordem, a agravar o necessário para o provimento de seu sustento e de seus familiares” (fl. 11, e-doc. 74).
    Pede “sejam acolhidos estes embargos de declaração, para declarar omissão que macula o venerando aresto embargado, e, mercê de efeitos infringentes ou modificativos afastar a repetição dos valores que percebeu em seus proventos de aposentadoria acima do teto remuneratório” (fl. 16, e-doc. 74).
    3. Intimado na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, o embargado apresentou contrarrazões nas quais sustenta que “não há qualquer elemento na decisão proferida que permita ou demande aclaramento, supressão de omissão ou superação de contradição, merecendo o não provimento dos embargos de declaração então opostos, mantendo-se o acórdão tal qual proferido” (fl. 1, e-doc. 80).
    Argumenta que “o teto constitucional moralizante deve ser respeitado e, ainda, a boa fé tem termo final, ao menos, em 18 de novembro de 2015, sendo essencial e imperiosa a restituição dos valores pagos acima do limite remuneratório” (fl. 2, e-doc. 80). 
    Pede “que os Embargos de Declaração opostos não sejam providos, tendo em vista não haver qualquer elemento jurídico para tanto. Por fim, requer-se a condenação em honorários advocatícios, em percentual do proveito econômico da parte adversa ou, ao menos, conforme o valor da causa” (fl. 3, e-doc. 80).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Diferente do alegado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pois nela expresso que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 6.4.2016).
    Este Supremo Tribunal assentou que os valores recebidos em excesso e de boa-fé até 18.11.2015 são dispensados de devolução. Na espécie, o Tribunal de origem deixou de observar essa limitação temporal quando apreciou o pleito recursal de repetibilidade dos valores pagos acima do teto constitucional.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora